Tribunal: TJMT
Processo: 1058676-17.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058676-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILHUETA CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 74.150.137/0001-69 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), WALDIRSON BENEDITO MORAIS COELHO - CPF: 314.633.631-68 (APELADO), ROBERTO FRANCISCO LOPES - CPF: 698.247.031-87 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O autor pretendia reparação por danos morais e materiais decorrentes de tratamento estético supostamente mal sucedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão indenizatória do autor encontra-se prescrita, considerando o prazo de cinco anos previsto no CDC e o marco inicial da contagem desse prazo.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional do art. 27 do CDC tem início com o conhecimento do dano e de sua autoria, conforme teoria da actio nata.

4. Nos autos, ficou comprovado que o autor tinha plena ciência de eventual insatisfação com o tratamento em março de 2012, quando se realizou a segunda sessão de laser fracionado CO2, momento pactuado para revisão do procedimento.

5. A ação foi proposta em dezembro de 2020, mais de oito anos após o término do prazo prescricional quinquenal, restando consumada a prescrição.

6. A inércia do autor após o prazo ajustado para alteração do tratamento reforça o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, inicia-se no momento em que o consumidor tem ciência do dano e de sua autoria, restando prescrita a pretensão proposta após decorrido tal prazo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27; CPC, arts. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.911.519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO FRANCISCO LOPES, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 1058676-17.2020.8.11.0041, acolheu a prejudicial de mérito arguida pelos demandados e declarou prescrita a pretensão do autor, nos termos artigo 27 do Código do Consumidor, e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida (Id. 50636032).

Preliminarmente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, merecendo reforma o julgado para que a sentença seja anulada e que seja determinado a realização da audiência de instrução e julgamento; eis que, se faz imperioso a produção de provas orais, conforme requerido, para que o recorrente possa cumprir o estabelecido no artigo 373, II, DO CPC, se a justiça nega seu pedido de produção de provas.

No mérito, aduz que: não há falar em prescrição, pois no presente caso, trata-se de um tratamento estético que demanda tempo para o devido conhecimento da eficácia do tratamento realizado; a luz do que trata o art. 27 CDC.

Dia que: o último tratamento realizado no rosto do autor que não surtiu efeito, ocorreu em 26/06/2019 conforme print pág. 07 do histórico do paciente anotado pela Clínica ora recorrida, disposto na inicial pág. 07 – autos originários; ou seja, a última data de ciência do recorrente ocorreu nessa data, aonde o mesmo ainda estava em TRATAMENTO na clínica ora requerida, Fez o procedimento de Peeling Agulha”, Peeling de TCA, conforme Carimbo e assinatura do médico Waldirson. E ainda, o presente processo foi distribuído 18.12.2020 assim, dentro do prazo processual para a devida reclamação dos danos morais e materiais. não havendo em se falar de Prescrição.

Acrescenta que: a contagem do prazo prescricional se daria a partir do fim do tratamento adquirido pelo recorrente na clínica recorrida, e a partir disso teria-se o conhecimento se houve ou não o efetivo efeito estético pretendido. Diferentemente do fundamentação do juízo de piso que aduz que os fatos ocorreram EM 03/2012 e a ação proposta em 12/2020, reconhecendo assim como marco inicio e fim da prescrição.

Salienta que: com relação aos danos morais, é clarividente o dano inclusive em sua modalidade
in re ipsa
, considerando-se que o consumidor contratou um tratamento de saúde, que não foi prestado conforme pactuado, e que, não bastasse isso, foram feitos incontáveis outros procedimentos não contratados, em que o médico Requerido (e ora Contestante) ludibriou o paciente que é leigo para fazer verdadeiros experimentos em seu rosto, o usando como cobaia no resultando em gravíssimas lesões

Requer o recebimento do presente recurso apelação, independente do recolhimento do preparo recursal, visto que o recorrente, já é beneficiário da concessão da gratuidade e está desempregado, conforme as cópias de sua Carteira de Trabalho (doc. Anexo), fazendo jus o Recorrente, à benesse da Justiça Gratuita, com supedâneo no Artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal.

Requer seja anulada a r. sentença de piso proferida em razão do cerceamento de defesa, para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas que serão arroladas oportunamente; em não sendo este o entendimento, a reforma para declarar inexistência de prescrição quinquenal, uma vez que o Real marco de início prescricional a luz do artigo 27 CDC seria de 05 anos para a reparação pretendida; o provimento do presente recurso, para condenar os recorridos ao pagamento em danos morais e materiais; a condenação da ora recorrida ao pagamento das competentes verbas processuais e honorárias de sucumbência, em 20% (vinte por cento) a respeito do valor da condenação, conforme Art. 85, §2º do NCPC, e Art. 55, da Lei 9.099/1995.

Por fim, que sejam prequestionadas os valores e direitos supracitados de modo a se viabilizar a devida e efetiva prestação jurisdicional, ante aos direitos que postula a Recorrente, em eventual interposição de Recurso aos Tribunais Superiores, com observância, por exemplo, aos Enunciados n.282 e 356 da Súmula do Egrégio STF.

Contrarrazões. (id. 225223210)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O autor aventa preliminar de cerceamento de defesa, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que a realização da audiência de instrução e julgamento, seria imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Sem razão.

Como cediço, o magistrado é destinatário final das provas coligidas, incumbindo-lhe regular a atividade instrutória a fim de formar seu livre convencimento, zelando sempre pela razoável duração do processo.

No caso em tela, a averiguação quanto
ao erro no tratamento estético alegada na inicial pode ser realizada mediante análise do acervo documental que instruiu a petição inicial, notadamente pelo exame da cópia do contrato e seu cotejo com as disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Nesse cenário, o julgamento antecipado, longe de violar o direito de defesa, atendeu aos princípios da celeridade e economia processual, pois a realização da audiência de instrução e julgamento pretendida pelo autor serviria apenas para prorrogar injustificadamente a solução da lide, já que fora verificada a ocorrência de prescrição da pretensão.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO FRANCISCO LOPES, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 1058676-17.2020.8.11.0041, acolheu a prejudicial de mérito arguida pelos demandados e declarou prescrita a pretensão do autor, nos termos artigo 27 do Código do Consumidor, e, consequentemente, julgou extinto o feito com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida (Id. 50636032).

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; mantenho a concessão de gratuidade à parte apelante; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

Malgrado os argumentos da parte Apelante, o recurso não comporta o provimento desejado.

A apelante busca, com o manejo da ação, o reconhecimento pelos danos materiais e morais, pelo tratamento de estética; alegando a não ocorrência da prescrição, pois no presente caso, trata-se de um tratamento estético que demanda tempo para o devido conhecimento da eficácia do tratamento realizado; a luz do que trata o art. 27 CDC.

Conforme destacado pela sentença recorrida, o autor/ora apelante questiona na exordial o resultado obtido com o tratamento dermatológico contratado junto aos ora recorridos.

Verifica-se dos autos, que, o pactuado era a realização de 05 (cinco) sessões de Laser Fracionado CO2, com a possibilidade de alteração do tratamento para peeling de fenol após a segunda sessão; ou seja, o marco para o autor manifestar eventual insatisfação ou requerer a mudança do tratamento.

Ademais, o autor colacionou o orçamento com os seguintes dizeres: “na data ficou combinado que na 2ª sessão o paciente não estiver satisfeito com o resultado o Dr. Waldirson mudar p/ o Feno l, sem alteração do custo” (sic) , conforme (ID. nº. 46471113 - Pág. 3 autos originários)

Portanto, constata-se que o autor ora apelante se manteve inerte após a referida sessão, realizada em 24/03/2012, deixando decorrer a sua pretensão (ID. 46471106 - Pág. 9 dos autos originários).

Sobre o caso, vejamos a jurisprudência:

"O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC inicia-se a partir do momento em que o consumidor tem conhecimento do dano e da autoria do fato que gerou o prejuízo." (STJ, REsp 1.911.519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09/03/2021)

Assim, adotando-se da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito violado tem ciência de todos os elementos necessários para exercê-lo; tem-se que a r. sentença deve ser ratificada, transcrevo-a:

“(...)Pois bem. Verifico que os requeridos arguiram a prejudicial de mérito da prescrição, a qual deve ser acolhida.

Atento ao feito, observo que a primeira sessão de laser CO2 ocorreu em 25/02/2012 e a segunda em 24/03/2012, conforme o documento anexado pelo autor no id. 46471113.

Nesta trilha, considerando que no contrato firmado entre as partes constou que, após a segunda sessão do laser sem o resultado esperado pelo cliente (realizada em 24/03/2012), o tratamento seria revertido para o peeling de fenol, o consumidor/reclamante não satisfeito, deveria exigir o que foi acordado, contudo não o fez. Inclusive, continuou a realizar inúmeros tratamentos por mais de 07 (sete) anos, conforme consta nos autos.

O prazo prescricional, à luz do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, é de cinco anos em casos de reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que o prazo prescricional para reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço é de cinco anos, contados a partir da data em que o consumidor tiver conhecimento do dano e de sua autoria.

A norma busca assegurar ao consumidor tempo razoável para identificar os elementos essenciais ao exercício do direito de ação, especialmente considerando situações em que o dano pode se manifestar posteriormente ao uso do produto ou serviço (danos tardios).

Segue o texto do artigo:

Art. 27, CDC: Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço previsto na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

(...)

Sob essa ótica, considerando que os fatos ocorreram 03/2012 e a ação foi proposta em 12/2020, imperioso reconhecer que se consumou a prescrição da pretensão autoral.

Na hipótese dos autos, a segunda sessão do laser CO2 aconteceu em 24/03/2012, momento em que surgiu a pretensão da parte Reclamante, contudo, a ação foi proposta somente em 18/12/2020, ou seja, após o quinquídio prescricional, decorrendo lapso temporal superior ao previsto legalmente para o exercício do direito da ação, a revelar a incidência da prescrição.

Portanto, tendo decorrido o prazo prescricional, a extinção do processo, com julgamento do mérito, é medida que se impõe, e, sendo a prescrição matéria prejudicial ao mérito, fica prejudicada a análise das demais preliminares suscitadas pelas partes.

Ante o exposto, acolho a prejudicial de mérito arguida pelos demandados e DECLARO PRESCRITA a pretensão do autor, nos termos artigo 27 do Código do Consumidor, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”. (id. 225223204)

Observa-se, ainda que, após a 2ª sessão, realizada em 24/03/2012, (ID Num. 46471113 – autos originários), o paciente/apelante não demonstrou insatisfação, não manifestou, em momento algum, desejo de alterar o procedimento para o peeling de Feno l; pelo contrário, continuou comparecendo ao consultório do médico realizando procedimentos, devidamente indicados ao seu tempo e modo.

Assim, notória a ocorrência da prescrição no caso dos autos, conforme reconhecido pela sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024